Tribunal: TJDFT
Processo: 0741153-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva e substituição por prisão domiciliar.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão, quais sejam, (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva e (ii) verificar a possibilidade de substituição da preventiva por prisão domiciliar.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto de reiteração delitiva, sobretudo quando as circunstâncias da apreensão ou os demais itens apreendidos revelam o expressivo potencial de difusão.
5. Havendo sido a atuação policial – sobretudo os procedimentos de busca pessoal e domiciliar – precedida de diversas diligências investigativas, deflagradas a partir de denúncias anônimas, não há falar em ilegalidade do flagrante.
6. Embora o paciente possua filha menor de 12 anos de idade, verifica-se que a criança é fruto da união do paciente com uma das rés presa na mesma operação policial, a qual teve a prisão preventiva convertida em domiciliar para que possa cuidar da filha. Tal circunstância, por si só, representa óbice ao acolhimento do pedido de substituição da preventiva pela domiciliar formulado pelo paciente.
IV – DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 318.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1841241, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 15/4/2024.